Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746460-23.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ANWAR AWAD RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou suficientemente comprovado pela Certidão do MP e fotografias da lesão, pelo Termo de Declarações da testemunha, pelo Termo de Declarações da vítima, pela Ocorrência Policial e pelo deferimento de medidas protetivas. 2. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas. 3. O exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal. 4. No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que houve as lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva da testemunha que presenciou a agressão. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para receber a denúncia, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta em relação ao fato II (crime de lesão corporal). O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, constatada a falta de realização de exame de corpo de delito direto ou indireto. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 158 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 297 DO CP. OFENSA AOS ARTS. 158 E 167 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, embora não se desconheça a relevância do exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios, é possível a sua dispensa quando outros elementos probatórios demonstrarem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que a autoria delitiva ficou comprovada com lastro no conjunto probatório dos autos, sobretudo por meio do auto de apresentação e apreensão, e dos depoimentos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitiva quanto judicial. Para entender de forma diversa e concluir pela ausência da materialidade do crime de falsificação de documento público, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que vai de encontro com o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1689948/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 1/9/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005